Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.

I – A agravada-executada não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

II – Os julgados do eg. STJ colacionados para abonar a tese da agravante-executada de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante.

III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.